Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720489-79.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCELO ALMEIDA ALVES, TATIANE AQUINO MOTA, DIEGO RODRIGO SERAFIM PEREIRA, ALDENIO DE SOUZA, PAULO CEZAR CARVALHO DE OLIVEIRA, JULIO CEZAR GONÇALVES CAETANO PRATES, LEYLA SILVA MATOS, FELIPE SOARES DE CAMPOS LOPES, FERNANDA GABRYELLE KLEIN SILVA, THAÍS ANDREZA ALVES DE FREITAS, JOAQUIM LEMUS PEREIRA PACIENTE: ANÁRIO BATISTA DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcelo Almeida Alves, OAB-DF 34.265, e outros, em favor de ANÁRIO BATISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em inquérito policial militar que apura a suposta prática do crime próprio de deserção, previsto no art. 187, do CPM. Alegam os impetrantes, em síntese, inidoneidade da fundamentação adotada pelo Juízo impetrado para manter a custódia cautelar. Sustentam, inicialmente, que as tentativas de localização do investigado “se limitaram a 'contato por whatsapp' e menção a relato de que o Paciente estaria em Rio Branco. Sequer se tentou intima-lo adequadamente mediante publicação oficial, busca de informações em sistemas governamentais, ligação telefônica, envio de carta, etc.”. Argumentam que “esta particular moda de contato via aplicativo de mensagens tem grassado de forma negativa na medida em que formalidades são dispensadas e a efetiva comunicação de ato processual ou administrativo resta prejudicada”. Defendem inexistir o aventado risco à aplicação da lei penal apenas pelo fato de o investigado ter sido encontrado em outro Estado da Federação, uma vez que possui endereço conhecido e meios de contato pelos quais poderia ser localizado, tanto que “o mandado de prisão não tardou em ser cumprido”. Afirmam que “o mister da necessidade de aplicação da lei penal pode ser facilmente garantido mediante a imposição de cautelares menos gravosas, sendo o monitoramento eletrônico o exemplo mais emblemático. Vê-se, assim, que não apenas a alegação de que o Paciente estava em outro estado da federação justifica a imposição da cautelar, mas há outros instrumentos menos invasivos que poderiam ser aplicados à espécie sem que se prejudicasse o postulado segundo o qual a prisão preventiva se trata de medida extrema”. Ressaltam serem favoráveis as condições pessoais do paciente, uma vez que primário, de bons antecedentes, com residência e trabalho fixos. Pontuam que o crime em apuração é punido com pena máxima de 2 anos de detenção, o que inviabilizaria a imposição de regime inicial fechado, carecendo assim de razoabilidade a imposição de medida cautelar mais gravosa que a eventual pena a ser aplicada. Aduzem, por fim, que o disposto no art. 313 do CPP veda a imposição de prisão preventiva na apuração de delitos cuja pena máxima aplicada em abstrato seja inferior a 4 anos, sendo o paciente primário, como no caso, enfatizando, ademais, a suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, apontando como evidência do requisito do periculum in mora, “o estado lamentável dos presídios nacionais, que são incapazes de propiciar condições humanas aos detentos”, situação já reconhecida no julgamento da ADPF 347, STF. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Segundo consta dos autos, Termo de Deserção constante do Id 36585558, pág. 51, o ora paciente, 1o SGT da PMDF, teria faltado ao serviço para o qual escalado do dia 11/04 até às 0hs do 20/04/22, perfazendo, assim, mais de 8 dias de ausência injustificada ao serviço, o que caracterizaria, em tese, o crime militar próprio previsto no art. 187, do CPM. Em razão disso, a Oficial Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF, CEL QOPM ANA PAULA BARROS HABKA, editou e assinou, em 03/05/2022, Id 36585558, pág. 56, Portaria em que agrega, ao respectivo quadro, o 1o SGT QPPMC ANÁRIO BATISTA DA SILVA - Mat. 21.339-X, ora paciente, a contar de 20 de abril de 2022, de acordo com o artigo 77, § 1o, inciso III, letra “g”, da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984 (Estatuto da PMDF), pela prática, em tese, do crime de Deserção - Arts. 187 e 188 inciso II do Código Penal Militar, conforme Instrução Provisória de Deserção no 2022.0621.12.0001 – PMDF/DSAP/DAS/CAPS/SAD, de 28/04/2022. Em 24/05/2022, o Corregedor-Adjunto da PMDF, Cel. QOPM Leonardo Siqueira dos Santos, após receber informação de que o paciente fora preso em flagrante pela Polícia Militar do Estado do Acre, e que seria apresentado para Audiência de Custódia perante Juiz de Direito daquele Estado no dia seguinte, 25/05/2022, representou ao Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos do IPD no 202022.0621.12.0001 e Proc. no 0722369-58.2022.8.07.0016, pugnando a decretação de sua prisão preventiva, para segurança da aplicação da lei penal militar e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado, conforme previsão do art. 255, ‘d’ e ‘e’, do CPPM. Intimado previamente, o Ministério Público, mediante seu órgão com atuação na Auditoria Militar do Distrito Federal, se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva, asseverando que “conforme dispõem os arts. 254 e 255 do CPPM, a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor, provada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, quando necessária para assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”. O Juízo Impetrado, então, em decisão datada de 25/05/2022, Id 36585558, fls. 86/88, acolheu a representação e decretou a prisão preventiva do paciente para segurança da aplicação da lei penal militar, mediante a seguinte fundamentação: “A prisão preventiva, inclusive no ordenamento processual penal militar, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Para ressaltar esse caráter cautelar, o art. 255 do Código de Processo Penal Militar dispõe que “a prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”. Quanto ao fumus comissi delicti, o art. 254 do CPPM dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria. Na hipótese, a materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria dos fatos encontram-se demonstrada nos autos, em especial pelas escalas de serviços, parte de ausência, inventário, lançamento do nome do representado nas escalas de expediente, parte informando a não apresentação do policial, termo de deserção e portaria de agregação do policial. Sob outra perspectiva, verifico que a segregação cautelar do representado faz-se necessária para segurança da aplicação da lei penal militar, nos termos do art. 255, “d”, do Código de Processo Penal Militar. Com efeito, a representação advinda da Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal demonstra não apenas a deserção, como, também, que o representado fora localizado em outro Estado da Federação, circunstância da qual deriva a conclusão de que a prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal militar. Saliento, nesse particular, que nem mesmo o fato de o representado ter sido preso e autuado em flagrante pelo delito do art. 187 c/c art. 188, II, do Código Penal Militar, com a consequente realização da audiência de custódia perante o Juízo da Comarca onde fora detido, infirma a necessidade de adoção, nestes autos, da medida cautelar extrema. Isso porque, caso lhe seja concedida liberdade provisória por aquele Juízo por ocasião audiência de custódia, a medida poderá inviabilizar a aplicação da lei penal com a posterior – e provável – evasão do acusado. Ante o exposto, acolho a representação da Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, secundada pelo Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do 1o SGT QPPMC ANÁRIO BATISTA DA SILVA, Mat. 21.339/X, nascido em 15/02/1971, filho de Ilda Batista da Silva e de Sebastião Justino de Freitas. Expeça-se, com urgência, o competente mandado de prisão, incluindo-o no BNMP. Comunique-se, com igual urgência, o Juízo responsável pela realização da audiência de custódia, no Estado do Acre, acerca desta decisão, assim como ao Juízo da 2a Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco. Autorizo, desde já, o recambiando do requerido para o Distrito Federal, devendo a Polícia Militar adotar as providências necessárias à realização do ato. Expeça-se, se necessário, a competente carta precatória. Notifique-se a autoridade representante. Intime-se o Ministério Público.” Consta dos autos certidão atestando o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em 25/05/22, bem como termo de audiência de custódia realizado pelo Juízo da Comarca do Acre homologando a regularidade da prisão em flagrante e do cumprimento do mandado de prisão preventiva, ambas anexadas, respectivamente, nas págs. 102 e 106-110 do Id retro. Às pags. 159-162, Id citado, consta Relatório de Missão, datado de 06/06/2022, subscrito por Oficial da PMDF, detalhando itinerário e providências adotadas no Recambiamento do paciente até o Distrito Federal. A defesa constituída do paciente requereu a revogação da medida cautelar extrema, indeferida com a seguinte fundamentação, págs. 202-203, Id citado: “O pedido não deve ser acolhido. A prisão preventiva pode ser revogada se, no curso do processo, for verificada a falta dos motivos que a ensejaram, conforme se depreende do art. 316 do Código de Processo Penal. Contudo, na hipótese sob exame, a prisão cautelar ainda se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal. Com efeito, verifica-se que o acusado não foi localizado após diligências realizadas pela PMDF (id. 127702764, fls. 13/14). Ademais, o militar foi preso enquanto comercializava doces na cidade de Rio Branco no Acre, o que demonstra que não há pelo requerente qualquer intenção em residir no endereço indicado no comprovante de residência de id. 127702769. Ainda, como bem salientado pelo Parquet na manifestação de id. 128244718, não há que se confundir os pressupostos da prisão preventiva e os da prisão decorrente de sentença condenatória, de modo que não há que se falar em regime incompatível com o aplicado em eventual condenação ao fim do processo. A par das considerações feitas acima, não entendo ser o caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ante a clara possibilidade de evasão do militar e a impossibilidade de aplicação da lei penal. Assim, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva de Anário Batista da Silva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e mantenho, por ora, a prisão preventiva do acusado como medida de garantia da aplicação da lei penal. Intimem-se as partes. Junte-se cópia da presente decisão no processo principal. Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas devidas.” Do exposto, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. A prisão preventiva do paciente observou os ditames da legislação processual especial, notadamente os artigos 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar. Não há dúvidas sobre a materialidade delitiva, diante do Termo de Deserção e Portaria de Agregação, e despontam presentes fundados indícios de autoria do crime de deserção, previsto no art. 187, do Código Penal Militar. A necessidade da medida cautelar extrema derivou do fato de que o paciente não respondeu aos contatos realizados por seus superiores via meio de comunicação idôneo, aplicativo Whatsapp, Id. 36585558, fl. 14, não tendo sido ainda encontrado em seu endereço residencial, conforme Termo de Diligência datado de 13/04/2022, fl. 21, Id retro. A alegação de que as tentativas de localização do investigado “se limitaram a “contato por whatsapp” e menção a relato de que o Paciente estaria em Rio Branco. Sequer se tentou intima-lo adequadamente mediante publicação oficial, busca de informações em sistemas governamentais, ligação telefônica, envio de carta, etc” e que “esta particular moda de contato via aplicativo de mensagens tem grassado de forma negativa na medida em que formalidades são dispensadas e a efetiva comunicação de ato processual ou administrativo resta prejudicada”, não prosperam. Primeiro porque a questão sequer foi submetida à apreciação do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. Segundo porque os documentos anexados demonstram ter havido diligência em seu endereço residencial, havendo registro também de que a própria esposa e filha do investigado desconheciam seu paradeiro. Terceiro porque o crime de deserção se consuma com a ausência injustificada do militar da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias e sem licença, não se exigindo qualquer diligência prévia de constatação. É dever do militar, em observância aos fundamentos da hierarquia e da disciplina, se inteirar das escalas de serviço e não se ausentar injustificadamente, não cabendo aos superiores, por outro lado, diligenciar sobre sua localização. O fato de ter se deslocado para outro Estado da Federação, local onde foi preso em flagrante, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, nas circunstâncias, evidencia situação de risco à aplicação da lei penal militar. Com efeito, o paciente, encerrada sua licença especial de 180 dias, não retornou ao Distrito Federal e não se apresentou para o serviço para o qual escalado, tampouco informou ou retornou o contato de seus superiores, não tendo sido, ademais, encontrado em seu endereço residencial de registro, evidenciando, assim, sua intenção de permanecer em local desconhecido, situação, por certo, comprometedora da aplicação da lei penal militar, que prevê tal conduta como crime doloso. O argumento de que “o mister da necessidade de aplicação da lei penal pode ser facilmente garantido mediante a imposição de cautelares menos gravosas, sendo o monitoramento eletrônico o exemplo mais emblemático” carece de lastro, uma vez que o CPPM, legislação especial, não prevê a medida cautelar de monitoração eletrônica, não sendo aplicável por analogia a legislação processual comum, salvo se constatada omissão (art. 3o do CPPPM), de discutível existência na hipótese, máxime por envolver crime militar próprio, cujo bem jurídico é a administração militar, fundada nos postulados da hierarquia e disciplina. De igual modo quanto ao argumento de que haveria “outros instrumentos menos invasivos que poderiam ser aplicados à espécie sem que se prejudicasse o postulado segundo o qual a prisão preventiva se trata de medida extrema”, uma vez que, nas circunstâncias, não havia outra ferramenta processual prevista no CPPM que fosse suficientemente eficaz para assegurar a aplicação da lei penal militar. Atente-se que o art. 313 do CPP, alegado pelos impetrantes, não se aplica à hipótese, que trata da suposta prática de crime militar próprio, sob regência de lei processual específica, o CPPM. Esclareça-se, também, que diferente do alegado pelos impetrantes quanto à proporcionalidade da medida, o art. 59 do CPM prevê, expressamente, que a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional, cujos requisitos serão aferidos por ocasião da sentença. Ressalte-se, por fim, que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, máxime se adotada como instrumento cautelar típico, como no caso, cuja finalidade visa a assegurar a aplicação da lei penal militar. Não há se falar, outrossim, em violação ao decidido na ADPF 347, mais ainda no caso concreto, em que o paciente permanece recolhido em batalhão da PMDF, dada sua condição de militar em atividade. Por ora, portanto, não se constata nenhuma ilegalidade a ser sanada. Eventual concessão de menagem (art. 263 do CPPM) será analisada por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações e ouvido o custos legis. Assim sendo, ausentes os requisitos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado